Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.C.O., em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido constitutivo em obrigação de fazer, ou seja, de manter o autor na condição de beneficiário de plano de saúde coletivo contratado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A junto à BRADESCO SAÚDE S/A e para assistência aos funcionários do Ministério da Educação. O autor alegou ser portador de transtorno do espectro autista e encontrar-se em tratamento em clínica especializada da rede credenciada da BRADESCO SAÚDE. Após divergências com a operadora do plano de saúde, ajuizou ação e na qual obteve sentença favorável para obrigar a BRADESCO SAÚDE a autorizar e cobrir o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente. Contudo, a administradora e operadora rescindiram o contrato e, em seu lugar, foi firmado novo contrato coletivo com a Sul América Seguros, mas a nova operadora não teria convênio com a clínica onde faz tratamento. Requereu a concessão da tutela provisória para determinar às rés autorizem sua permanência no contrato anterior. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, após a vigência de doze meses, é reconhecido o direito da Administradora à rescisão unilateral, desde que comunique previamente os usuários e oferte plano individual, se por ela comercializado. Nas razões recursais, o agravante ressaltou a necessidade premente de manter o tratamento multidisciplinar e que lhe estaria sendo recusado pelas agravadas. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão suficientemente configurados. Em juízo de cognição superficial, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0703157-20.2018.8.07.0007, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar que o ora réu autorize e arque com os custos integrais das terapias multidisciplinares mencionadas pelo requerente, inexistindo naquela sentença determinação para o autor seja mantido indistintamente no plano Bradesco Saúde S/A, cujo contrato celebrado para atender aos beneficiários do Ministério da Educação, órgão empregador da sua genitora, foi encerrado em 31/05/2023 (ID 160722178). Além disso, tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão (como é o caso dos autos), é reconhecido o direito da administradora à rescisão unilateral do contrato, desde que promova a comunicação prévia do beneficiário, como ocorreu na espécie (ID 160722180) e lhe oferte plano de saúde individual, se comercializado pela administradora, consoante a regra do artigo 1o da Resolução 19/1999 CONSU (Conselho Saúde Suplementar). Outrossim, inexiste perigo de dano ou riscos ao resultado útil do processo, porque os relatórios médicos apresentados pelo autor não indicam tratar-se de tratamento de natureza urgente ou emergente. No que concerne ao pedido de "declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas rés", esclareço que o art. 300, CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada, quanto a este ponto, tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: (...) À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Por essas razões, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Conforme se extrai da decisão, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que não vislumbraria ilegalidade na rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo e pela respectiva administradora. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente divorciada da decisão agravada, restringindo sua narrativa a declinar a necessidade de manter o tratamento multidisciplinar. Porém, olvidou de impugnar o fundamento central da decisão de que constitui direito da Administradora rescindir unilateralmente o contrato. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator